Tribunal: TJBA
Processo: 8006453-63.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006453-63.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ADILSON ANGELO DA SILVA APELADO: TRANSMAQUINA LTDA Advogado(s):ANDRE LUIZ DE MELO QUIRINO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM BOLETINS DE MEDIÇÃO E NOTAS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo em título executivo judicial os boletins de medição e notas fiscais apresentados com a inicial. 2. A parte apelante alegou ausência de prova escrita hábil à propositura da ação, impugnando a higidez dos documentos acostados aos autos. 3. A sentença reconheceu a suficiência da documentação apresentada pela autora, composta por boletins de medição e notas fiscais assinados por prepostos da própria demandada, e aplicou correção monetária e juros de mora a partir do vencimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se boletins de medição e notas fiscais, assinados por prepostos da ré, constituem prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória; e (ii) saber se é devida a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. 6. Os documentos apresentados, assinados por representantes da parte ré, comprovam a prestação dos serviços e a existência do crédito, configurando prova suficiente. 7. A mora é automática em obrigações líquidas e com vencimento certo, conforme art. 397 do CC, sendo desnecessária interpelação. 8. O cálculo apresentado pela autora observou corretamente os encargos legais, não tendo a parte ré demonstrado qualquer vício ou irregularidade nos documentos ou nos valores cobrados. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006453-63.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante GL EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada TRANSMAQUINA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.